Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-87.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019164-87.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JOSE VITOR MARTINS DE MORAIS - CPF: 082.775.041-28 (IMPETRANTE), João Bosco Soares da Silva (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOSE VITOR MARTINS DE MORAIS - CPF: 082.775.041-28 (PACIENTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), CARLOS EVALDT SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019164-87.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pri
são preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação.

Sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o agente praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019164-87.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ VITOR MARTINS DE MORAIS, contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 605698), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante narra que o paciente e mais dois indivíduos foram presos
“através de um mandado de busca e apreensão, no qual a autoridade policial informou, sem qualquer fundamento ou registro de denúncia anônima,

que chegou até eles a informação de venda de drogas”
nas residências de
“Lourival de tal e Carlos Evalt”
.

Descreve que,
“nos fundos da casa do acusado Carlos, os policiais encontraram o paciente usando drogas e, com ele, mais 10 (dez) porções de pasta base, que soma a quantia total de 5g, que é para uso, pois é usuário contumaz”
.

Sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, tendo em vista que a
“periculosidade não restou demonstrada nos autos e nem demonstradas as diferenças pessoais entre os réus”
.

Assevera que o paciente, além de possuir condições pessoais favoráveis [primário, residência fixa, trabalho lícito, etc.], faz
jus
à aplicação das medidas cautelares alternativas, e, se necessário, com uso de tornozeleira eletrônica.

Assegura, ainda, que
“o paciente se compromete, juntamente com seu patrono, a comparecer em juízo sempre que necessário”.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido, com fixação de medidas cautelares.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020